Tribunal: TJES
Processo: 5001776-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001776-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA STRASSMAN
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE TELEVISOR. SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA EMBUTIDOS NA COMPRA DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. LIVRE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001776-98.2023.8.08.0048

Recorrente: MARIA APARECIDA STRASSMAN

Recorridos: VIA VAREJO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 5718592).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA APARECIDA STRASSMAN,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha no dever de informação pela parte recorrida, quando da celebração do negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de televisor), aduzindo que foi embutido indevidamente na compra seguro e garantia estendida. Em decorrência da improcedência de seus pedidos iniciais, a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado, restituição em dobro dos valores pagos, além de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A detida análise dos autos induz que sequer foi provado pela autora, a ocorrência de qualquer vício de consentimento (erro, dolo, coação) no momento da contratação com a empresa ré, razão pela qual não há que se falar em “venda casada”, não tendo à consumidora provado os fatos constitutivos do direito que alegou.

Em contrapartida, pelos autos na petição inicial da própria requerente, de id 20972365, estão anexadas as notas fiscais assinadas pela autora, bem como o contrato do Seguro Garantia, comprovando que a requerente optou por adquirir os serviços.

Entendo, portanto, que a consumidora de forma livre e espontânea celebrou o negócio jurídico.

Sendo assim, diante do conjunto fático probatório acostado aos autos é imperioso reconhecer que não ocorreu a prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Não sendo reconhecido o ato ilícito por parte das rés não há que se falar em condenação a título de danos morais, eis que não houve qualquer abalo nas relações psíquicas da autora, assim como não há que se falar em rescisão do contrato ou devolução de valores.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, as provas nos autos apontam contornos diversos do que pretende a recorrente, em relação ao suposto desconhecimento acerca do que foi contratado junto à parte recorrida, isto porque o contrato assinado pela mesma (recorrente) é claro e evidente ao destacar que se trata de bilhete de seguro de garantia estendida, instrumento celebrado de forma apartada da compra realizada.

Desse modo, não há como reconhecer a alegação de vício informacional nas contratações, tampouco abusividade da parte recorrida, em consonância com a clara e expressa previsão contratual, assentida pela parte recorrente com a oposição de sua assinatura.

Destarte, ausente prova do ilícito, ou seja, de que houve omissão de informação no ato da contratação, a improcedência dos pedidos indenizatórios era mesmo de rigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA APARECIDA STRASSMAN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)